Tribunal: TJSP
Processo: 2131138-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão interlocutória que deferiu a arrematação do imóvel. Insurgência da executada. Tentativas anteriores de venda judicial do imóvel penhorado. Arrematação do valor do lance mínimo observado. Impugnação à arrematação rejeitada. Inteligência do art. 903, §1o, do CPC. Preço vil. Inocorrência. Art. 891, parágrafo único, do CPC. Preliminar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão interlocutória que deferiu a arrematação do imóvel. Insurgência da executada. Tentativas anteriores de venda judicial do imóvel penhorado. Arrematação do valor do lance mínimo observado. Impugnação à arrematação rejeitada. Inteligência do art. 903, §1o, do CPC. Preço vil. Inocorrência. Art. 891, parágrafo único, do CPC. Preliminar em contrarrazões de intempestividade afastada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.